Tribunal: TCU
Processo: 005.247/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4944/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.247/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arnaldo de Carvalho (XXX.788.201-XX); Durval Peixoto da Silva (XXX.261.761-XX); Eduardo Guimaraes Couto (XXX.697.916-XX); Jose Cardoso de Oliveira (XXX.857.051-XX); Juarez Thuler Valença (XXX.755.041-XX); Lauro Pereira da Silva (XXX.620.731-XX); Maurelio Menezes (XXX.266.167-XX); Silvio Roberto Martins Vieira (XXX.272.771-XX); Solange Maria Duarte Leite Silva (XXX.635.051-XX); Zara Faria Sobrinha Guimaraes (XXX.281.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.